Tribunal: TJSP
Processo: 0011888-29.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Pauliana. Pretensão de declaração de ineficácia da compra e venda de fração ideal de imóvel, a pretexto da caracterização de fraude contra credores. DECISÃO de indeferimento do pedido de arresto cautelar. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Banco autor distribuído, por sorteio, à C. 7a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Pauliana. Pretensão de declaração de ineficácia da compra e venda de fração ideal de imóvel, a pretexto da caracterização de fraude contra credores. DECISÃO de indeferimento do pedido de arresto cautelar. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Banco autor distribuído, por sorteio, à C. 7a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 13a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: matéria que se insere na competência de umas das Câmaras Subseção de Direito Privado II. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.26, da Resolução n° 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 813/2019, ambas deste E. Tribunal. Exame da causa subjacente que é irrelevante, ante a ausência de discussão sobre os contratos bancários firmados entre as partes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 7a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*